Tribunal: TJES
Processo: 0001488-54.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001488-54.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS DA SILVA SINFRONI

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO TARDIA. PLEITO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. TEMA 671 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por candidato aprovado em 2º lugar no concurso regido pelo Edital nº 001/2018 da Câmara Municipal de Castelo/ES, que somente foi nomeado no curso da ação judicial. O apelante busca (i) o pagamento retroativo da remuneração referente ao período compreendido entre a data em que deveria ter sido nomeado e a efetiva posse, sob alegação de preterição dolosa pela Administração; e (ii) a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito a indenização ou pagamento de remuneração retroativa em razão da nomeação tardia; (ii) estabelecer se o valor dos honorários sucumbenciais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração de servidor público tem natureza contraprestacional e pressupõe o efetivo exercício do cargo, não sendo possível conceder efeitos financeiros retroativos sem a correspondente prestação laboral, sob pena de enriquecimento sem causa e lesão ao erário.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347/DF (Tema 671 da Repercussão Geral), fixou a tese de que candidatos nomeados tardiamente não fazem jus a indenização ou remuneração retroativa, salvo em hipóteses de arbitrariedade flagrante da Administração, o que não restou demonstrado nos autos.

A nomeação do apelante ocorreu dentro do prazo de validade do concurso, afastando a configuração de recusa arbitrária ou conduta dolosa manifesta por parte do Município.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ainda quando reconhecida a demora injustificada na nomeação, não há direito a indenização retroativa se não comprovada a arbitrariedade flagrante.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a sentença aplicou corretamente o art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixando-os por apreciação equitativa, em razão do baixo valor atribuído à causa e da ausência de proveito econômico relevante, não se verificando irrisoriedade ou aviltamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento de vencimentos e indenizações retroativas a servidor nomeado tardiamente somente é admitido em casos de arbitrariedade flagrante da Administração, devidamente comprovada.

A nomeação ocorrida dentro do prazo de validade do concurso não caracteriza, por si só, conduta arbitrária ensejadora de indenização.

A fixação de honorários por equidade é adequada em causas de baixo valor econômico e sem proveito financeiro relevante, desde que observado o princípio da justa remuneração da advocacia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 85, §§ 8º e 11; STF, RE 724.347/DF (Tema 671 de Repercussão Geral).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 724.347/DF, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.02.2015, DJe 13.05.2015; STJ, REsp 1238344/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 30.11.2017, DJe 19.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VINÍCIUS DA SILVA

contra a sentença ID 14861050, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo, que
na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CASTELO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do ora apelante à nomeação para o cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos e Legislativos da Câmara Municipal de Castelo/ES, conforme reconhecido pelo ora apelado. Assim, considerando ter havido sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00, observada a assistência judiciária gratuita deferida em favor do recorrente.

Irresignad
o
,
o
ora apelante alega

em suas razões ID 14861051,
em síntese,
que
(a) foi aprovado em 2º (segundo) lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2018, da Câmara Municipal de Castelo, para o cargo de Assessor de Serviços Administrativos e Legislativos, dentro do número de vagas previsto; (b) após a homologação do certame, a Administração Pública Municipal, em vez de nomeá-lo, optou por contratar diversos servidores comissionados para exercerem as mesmas funções do cargo para o qual o apelante foi aprovado, evidenciando a necessidade do serviço e a preterição do candidato concursado; (c) a demora em sua nomeação, que só ocorreu no curso do processo em 03/09/2021, não decorreu do exercício regular da discricionariedade administrativa, mas de conduta dolosa e de má-fé da Administração, que visava manter em seus quadros servidores “amigos e correligionários” em detrimento dos aprovados no concurso; (d) tal conduta se enquadra na exceção prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 671 de Repercussão Geral, que permite a indenização em casos de preterição arbitrária e imotivada; (e) devem ser majorados os honorários sucumbenciais por ter sido arbitrados em valor irrisório.

Com base em tais fundamentos, pede

a
reforma
da sentença apelada
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar a suas razões.

O cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos:
(i)
o direito do apelante à percepção de remuneração retroativa ao período compreendido entre a data em que deveria ter sido nomeado e a data de sua posse efetiva; e
(ii)
a adequação do valor fixado a título de honorários de sucumbência.

O apelante pleiteia o pagamento de vencimentos retroativos, argumentando que sua nomeação foi postergada de forma dolosa e arbitrária pela Administração Pública.

É cediço que a remuneração do servidor público possui natureza de contraprestação pelo serviço efetivamente prestado e a ausência do exercício do cargo, por consequência lógica, obsta o direito à percepção de vencimentos.

Desse modo, conceder efeitos financeiros retroativos à nomeação, sem a correspondente prestação laboral, configuraria enriquecimento sem causa do servidor e lesão ao erário.

Essa matéria foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário 724.347/DF, sob o regime da Repercussão Geral (Tema 671), fixou a seguinte tese:
“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
.

Conforme se extrai do acórdão paradigma, a regra é a de que a nomeação tardia não gera direito a indenização ou a pagamento retroativo. A exceção, que autorizaria a reparação, exige a comprovação de uma arbitrariedade flagrante, de uma conduta manifestamente ilegal e injustificada por parte da Administração.

No caso dos autos, embora o apelante alegue a ocorrência de dolo e má-fé, a situação fática não permite concluir pela caracterização da arbitrariedade flagrante exigida pela Corte Constitucional.

A sentença de primeiro grau, de forma percuciente, ponderou que, embora a preterição por comissionados pudesse ser questionada, a ilegalidade não ficou demonstrada de forma patente a ponto de justificar a exceção à regra. A nomeação do apelante ocorreu no curso da ação, mas ainda dentro do prazo de validade do certame, o que, embora não ideal, afasta a caracterização de uma recusa arbitrária e definitiva por parte da Administração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse mesmo sentido, entendendo que o pagamento de remuneração pressupõe o efetivo exercício do cargo, mesmo nos casos em que a demora na nomeação é reconhecida pela própria Administração.

Nesse sentido,

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. NOMEAÇÃO TARDIA. ERRO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO . INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1 . O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização. 2. Cumpre destacar que esse entendimento foi pacificado no Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 724.347/DF, Rel . p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, julgado em 26/02/2015, DJe 13/05/2015, restando consolidada a tese de que, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”
3 - A circunstância de que, na hipótese dos autos, o erro pela demora na nomeação do autor foi reconhecido pela própria Administração (MP/MG), e não por decisão judicial, não afasta a aplicação da mencionada e firme orientação jurisprudencial, pois
a ratio decidendi constante dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consagra a compreensão de que o pagamento de remuneração e a percepção de demais vantagens por servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo (situação inocorrente na espécie), sob pena de enriquecimento sem causa
. 4 - Por fim, cumpre salientar que a dinâmica historiada na presente lide não evidencia tenha a Administração agido de forma arbitrária. 5 - Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1238344 MG 2011/0032494-0, Relator.: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 30/11/2017, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Assim, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar a arbitrariedade flagrante e inequívoca da Administração em postergar sua nomeação, prevalece a regra de que não há direito a vencimentos ou indenização pelo período não trabalhado.

O apelante requer,
ainda,
a majoração dos honorários de sucumbência, fixados na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por considerá-los irrisórios.

A sentença estabeleceu o valor com base no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso em tela, o valor da causa foi de R$ 1.000,00, e o principal proveito econômico pleiteado (pagamento retroativo) foi julgado improcedente. Dessa forma, a aplicação do critério de equidade pelo juízo
a quo
mostra-se correta.

O montante de R$ 2.000,00, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, não se revela aviltante ou desproporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da justa remuneração do profissional da advocacia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

N
os termos do art. 85, §11, do CPC/
15, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante em
R$
3
00,00 (
trezentos
reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em
R$
3
00,00 (
trezentos
reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.